Tribunal: TJMT
Processo: 1005219-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005219-96.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – SORRISO
Agravante : LEANDRO MUSSI
Agravado : SADI ZANATTA e sua esposa ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA
Número do Protocolo : 1005219-96.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LEANDRO MUSSI contra a r. decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1005219-96.2020.8.11.0000, interposto por SADI ZANATTA e sua esposa ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Despejo c/c Rescisão de Contrato e Cobrança de Arrendamento” (Proc. no 7457-24.2016.811.0040), ajuizada contra estes últimos pelo ora agravante Leandro Mussi, suspendendo, assim, a tramitação da ação de despejo até a prolação de sentença na ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. no 1600-60.2017.811.0040 – Código 166935), ajuizada por Sadi e Eni Zanatta contra Leandro Mussi ao fundamento simulação precisamente dos contratos de promessa de compra e venda com cláusula de retrovenda e de arrendamento mercantil celebrado pelas partes, subjacentes ao pedido de despejo (cf. doc. Num. 36016457 - Pág. 1/2).
O ora recorrente Leandro Mussi sustenta, inicialmente, que não se discute nos autos da ação de despejo de onde extraído o Agravo de Instrumento a questão da validade dos contratos celebrados, sendo, pois, descabida a concessão do efeito suspensivo pela decisão agravada ao – alegadamente único – fundamento de que “há graves indícios de simulação dos aludidos contratos de promessa de compra e venda com promessa de retrovenda e de arrendamento mercantil”.
Aduz que, na verdade, a questão deveria ser analisada estritamente sob o enfoque de preenchimento ou não dos requisitos à ordem de despejo liminar dos arrendatários/réus Sadi e Eni Zanatta, ou seja, examinando-se a existência de demonstração ou não do “inadimplemento contratual, bem como a cessação dos contratos de arrendamento a mais de dois anos”.
Informa, neste ponto, que os ora agravados já ajuizaram ação declaratória em relação a estes pactos, mas o pedido de antecipação da tutela para suspender imediatamente seus efeitos foi indeferida pelo Juízo em Primeiro Grau e a decisão foi referendada, pelo menos em exame perfunctório, por esta Corte de Justiça nos autos do RAI no 1007513-92.2018.8.11.0000, cujo mérito somente não foi conhecido porque acolhida preliminar de intempestividade. Pontua, ainda, que, no tocante à plausibilidade da tese de simulação dos contratos, há “notável divergência de entendimento em decisões proferidas pelo mesmo i. relator e sem haver qualquer modificação da situação para que agora pudesse exarar conclusão diversa”.
Enfatiza, em segundo ponto argumentativo, que a decisão proferida nos autos daquele já mencionado Agravo de Instrumento admitiu que a matéria “demanda dilação probatória antes de qualquer pronunciamento jurisdicional”, e que dizer, agora, na decisão recorrida, que “há grave indícios de simulação dos aludidos contratos de promessa de compra e venda com promessa de retrovenda e de arrendamento mercantil” caracteriza supressão de instância. Conclui dizendo que, “uma vez indeferida a liminar na ação declaratória de nulidade, tantos os contratos de compra e venda como os de arredamento são atos perfeitos e válidos”, e, portanto, estando vencida a obrigação de pagamento do arrendamento, há preenchimento dos requisitos ao despejo liminar dos arrendatários/recorridos (cf. doc. Num. 39417977 - Pág. 5/11).
Repete, arguindo nulidade decisória, a tese de supressão de instância dizendo que “houve análise de matéria que não é objeto da ação, inclusive havendo expressamente consignado na decisão conclusão, ainda que equivocada, a respeito da mesma” e afirma que “a conclusão exarada (...) parte apenas das alegações dos agravados nas razões do agravo, pois não tem um mínimo de provas acostadas ao agravo” que permita concluir pela presença dos indícios de simulação contratual”. Nega, ainda, a ocorrência da alegada simulação para garantia de contrato de empréstimo, ou, como alegam Sadi e Eni Zanatta, de agiotagem, e diz que estes “querem tão somente mudar o foco do objeto do agravo, qual seja, inadimplemento que enseja o despejo do imóvel arrendado” (cf. doc. Num. 39417977 - Pág. 13/17).
Finalmente abordando os aspectos meritórios, reafirma a ausência de simulação dos Contratos de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Pacto de Retrovenda e dos Contratos de Arrendamento celebrados pelas partes em relação aos mesmos imóveis retrovendidos, frisando que a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos, tanto pelas partes contratantes quanto pelas testemunhas, foi reconhecida pelos Cartórios competentes, o que, segundo argumenta, “traz validade aos contratos” e afasta completamente “qualquer indício de veracidade nas alegações dos agravados”, estes que, aliás, “expressaram livremente sua vontade de contratar”, inclusive quando Sadi Zanatta firmou Instrumento Particular de Confissão de Dívida onde reconhecia dever 51.587,20 sacas de soja a Leandro Mussi (cf. doc. Num. 39417977 - Pág. 22/23).
Prosseguindo, discorre longamente dizendo que, ao contrário do alegado no Agravo de Instrumento, mas sequer abordado pela decisão agravada, não há qualquer demonstração de que Sadi Zanatta não poderia celebrar validamente os contratos em razão do diagnóstico de “transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos”, seja porque não há qualquer interdição/incapacidade, seja porque o laudo médico apresentado é prova unilateral, ou ainda porque o pacto foi igualmente celebrado por outros membros daquela família (cf. doc. Num. 39417977 - Pág. 25/26).
Repele, também, a assertiva de subavaliação dos imóveis objeto dos contratos, dizendo, neste ponto, que a tese não encontra respaldo probatório e que, independentemente disto, o preço pode ser livremente pactuado em virtude da libertada de contratar prevista no art. 421 do Código Civil, conferida tanto a Sadi Zanatta quanto aos demais familiares vendedores dos imóveis, e argumenta que, ao contrário do alegado pelos Zanatta para fundamentar a tese de simulação contratual, ele, Leandro Mussi, somente não exerceu posse física sobre os imóveis porque, apesar do vencimento dos pactos de retrovenda, confissão de dívida e arrendamento, aqueles se negam a desocupar as áreas e outorgar-lhe as escrituras públicas para que ele pudesse registrar os bens junto aos órgãos estatais competentes para recolhimento do ITR e emissão do CCIR.
Em seguida, discorre muito longamente, pelas próximas nove laudas da petição inicial recursal, sobre a configuração e confissão do inadimplemento contratual, aspectos que diz marcar por má-fé a conduta dos recorridos, como a tentativa de alienação dos bens e os esforços que envidou para evitar/obstar estas alienações, e, ainda, sobre a suposta nulidade dos pactos, aventada pelos Zanatta, ao fundamento de violação do art. 1.428 do Código Civil, que prevê nulidade de cláusula contratual que autorize o credor “a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento”, dizendo, neste último ponto, que os bens não foram dados em garantia, mas vendidos.
Reafirmando, por fim, a presença dos requisitos à ordem de despejo liminar dos réus e ausência da probabilidade do direito por eles alegado em sede recursal e repisando todas as teses já relatadas, pede anulação, por supressão de instância, da r. decisão deferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ou, então sua reconsideração, para que seja ela modificada para indeferir mencionado pedido; requer, alternativamente, o Agravo Interno seja levado a julgamento pelo órgão competente, a quem roga as mesmas providências anulatórias/reformatórias (cf. doc. Num. 39417977 - Pág. 37/49).
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da pretensão deduzida por Sadi Zanatta e sua esposa Eni Schneider Zanatta nos autos do RAI no 1005219-96.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:
“Sem delongas, conquanto seja verdade o afirmado na decisão agravada de que, nos autos daquela ação declaratória, restou decidido que o acolhimento da tese de simulação dos contratos exige “ampla dilação probatória para a apuração e comprovação do vício social apontado”, é igualmente verdade o afirmado pelos agravantes.
Ora, esta eg. Corte realmente já decidiu, nos autos do RAI no 1009785-92.2017.811.0000, interposto pelos mesmos agravantes contra decisão proferida em ação “Cautelar” (Proc. no 669-91.2016.811.0040 – Código 143705), ajuizada por Leandro Mussi, que ordenou “a indisponibilidade dos bens imóveis descritos nos contratos entabulados entre as partes e (...) a averbação premonitória da existência da (...) ação às margens (das matrículas) dos referidos imóveis”, que há graves indícios de simulação dos aludidos contratos de promessa de compra e venda com promessa de retrovenda e de arrendamento mercantil.
Sendo assim, embora aparentemente preenchidos os requisitos ao despejo liminar – o que sequer foi impugnado no presente Agravo de Instrumento –, há probabilidade do direito alegado pelos réus/agravantes em sede de contestação, e igualmente evidente o risco da demora, de modo que pode e, a meu humílimo sentir, pelo menos a princípio, deve ser deferido o pedido de liminar por eles formulado, no sentido de suspender a tramitação da presente ação de despejo até prolação da sentença naquela ação declaratória, manifestamente prejudicial à pretensão de despejo.
Repetindo expressamente os dizeres do acórdão proferido naquele RAI no 1009785-92.2017.811.0000, “o caso merece atenção redobrada”, e, por isso, justifica-se o deferimento do pedido de liminar formulado pelos agravantes.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso” (grifei e destaquei).
Os fundamentos do pedido de reconsideração formulado no Agravo Interno não convencem do desacerto técnico da r. decisão agravada, até porque, ao contrário da tese central do aludido recurso, que parte da premissa de que esta Corte não poderia se pronunciar sobre indícios de simulação nos autos de recurso extraído da ação de despejo, a questão foi devidamente suscitada pelos réus Sadi e Eni Zanatta no processo originário, tendo o MM. Juiz indeferido o pleito exclusivamente ao fundamento de que “a alegação de simulação dos negócios e suposta agiotagem demandam ampla dilação probatória” (cf. doc. Num. 35891960 - Pág. 2/3).
Assim, como o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo, pois, se ater aos pedidos analisados pela decisão recorrida, o tema da existência de indícios de simulação contratual suficientes à suspensão da tramitação da ação de despejo poderia, sim, ser analisado, sem que isso cause supressão de instância.
Aliás, a decisão que o Agravo Interno tem por objeto deferiu o pedido recursal de suspensão da tramitação da ação de despejo, e não revogou a ordem de despejo liminar, sendo, pois, completamente despicienda a discussão sobre configuração de inadimplemento à qual se agarra tão fortemente o ora recorrente, isto porque a r. decisão anotou expressamente que, de fato, aparentemente houve preenchimento dos requisitos ao despejo liminar, e que a conclusão do MM. Juiz neste ponto sequer foi impugnada no Agravo de Instrumento.
Deste modo, ao contrário do alegado por Leandro Mussi, rigorosamente, o que esta Corte não poderia analisar e sobre o que não pode se pronunciar é a questão da presença ou não dos requisitos à ordem de despejo liminar, não por supressão de instância, mas sob pena de violação ao princípio da adstrição.
Todas as demais alegações repetitivas de validade do contrato, falta de prova da simulação, e outros pontos sequer abordados pelo pronunciamento jurisdicional ora recorrido, sequer tangenciam a conclusão de necessidade de sobrestamento da tramitação da ação de despejo até prolação de sentença na ação declaratória, acertamento este adotado inclusive porque esta Corte, anteriormente, nos autos do RAI no 1009785-92.2017.811.0000, já admitira a presença dos indícios de simulação e que a questão demanda atenção redobrada.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Intimem-se os agravados Sadi e Eni Zanatta para que, querendo, apresentem contrarrazões ao Agravo Interno.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator